Tribunal: TJMT
Processo: 1014282-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014282-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (AGRAVADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (AGRAVADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (AGRAVADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (AGRAVADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (AGRAVADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

JULGAMENTO DE PLANO – LITISPENDÊNCIA - PERDA DE OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Injustificado se faz a continuidade na tramitação do recurso, haja vista que a conclusão levada por conta do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1017354-38.2023.8.11.0000, o que culminou na perda de objeto deste recurso, tanto que ambos os Embargos tem mesma redação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
proposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática por esta Relatora, no âmbito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
no 1014282-43.2023.8.11.0000, originado do cumprimento de sentença referente ao processo no 1018598-44.2021.8.11.0041 da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, com o objetivo de obter a reforma da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto.

Alega a parte autora que:

1.

A origem do litígio está em execução de honorários advocatícios derivados do processo no 000187-88.1989.8.11.0041, onde foi reconhecida prescrição da dívida principal, mas mantida a condenação em honorários.

2.

O acórdão do TJMT, transitado em julgado (ID 175962188), fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizado.

3.

Na fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou planilha de cálculo com parâmetros contrários ao que foi decidido, desconsiderando a coisa julgada.

4.

O juízo de origem remeteu os autos à contadoria, que calculou os honorários com base no valor executado de R$ 88.800.043,88 (processo de execução de título extrajudicial), em vez do valor da causa, violando a decisão judicial transitada em julgado.

5.

Diante disso, foi interposto agravo de instrumento (no 1014282-43.2023.8.11.0000), posteriormente indeferido por decisão monocrática sob alegação de que outro recurso posterior (AI no 1017354-38.2023.8.11.0000) teria abrangido o objeto do presente.

6.

Ressalta que os objetos dos dois agravos são distintos: o primeiro trata da remessa à contadoria com base equivocada, e o segundo da homologação dos cálculos e condenação por litigância de má-fé.

Em suas palavras: “o presente agravo de instrumento visa à reforma da decisão agravada de ID 119628319, com a designação de perito judicial para a realização de nova apuração do
quantum debeatur
, utilizando-se como base o valor da causa originária, nos termos do acórdão transitado em julgado.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão agravada viola diretamente decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 2.707.699-MT, que determinou o julgamento completo dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem, em razão de omissão relevante quanto ao parâmetro de cálculo dos honorários.

Sustenta ainda que:

·

A Relatora deixou de submeter a matéria ao colegiado, decidindo monocraticamente;

·

O recurso permanece com interesse jurídico e efeitos práticos, afastando a tese de perda de objeto;

·

Houve descumprimento dos artigos 502, 503, 506 e 507 do CPC, configurando violação à coisa julgada.

Por fim, requer que:
a) Seja exercido juízo de retratação para reconsideração da decisão agravada;
b) Alternativamente, seja o agravo interno submetido ao colegiado da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, para que:

·

Seja conhecido e provido o recurso;

·

Seja julgado o mérito dos embargos de declaração;

·

Seja determinada a nova apuração dos valores com base no valor da causa originária, em conformidade com o acórdão transitado em julgado.

Nestes termos, pugna pelo justo provimento do recurso, garantindo o cumprimento integral da coisa julgada e das decisões superiores.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise a Recorrente pretende seja reformada a decisão recorrida que negou seguimento ao recurso haja vista sua perda de objeto.

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL
(Id-

194502161),

objetivando sanar omissão e contradição em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1014282-43.2023.8.11.0000, mantendo a decisão que houve por
chamou o feito a ordem para o fim de determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial para atualização do débito. Após serão analisados os pedidos de ambas as partes.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a pontos que entende ser necessários tais como manifestação expressa sobre a Súmula 282 e 356 do STF e Súmula 211 do STJ.

Afirma ainda, que o acordão embargado, tem como fundamento central, a adequação dos cálculos a metodologia de atualização do valor da causa estipulado por esta Corte. Todavia, a decisão proferida através do acórdão, deixou claro a forma e o método como deveria ser procedido a atualização dos cálculos dos honorários fixados, ou seja, o valor da causa devidamente atualizado.

Contudo, embora tenha deixado claro na decisão que o valor dos honorários fixados deve ser calculado sobre o valor da causa originária devidamente atualizada, ou seja (NCZ$ 2.447,33, em 17/03/1989), desproveu o recurso do Banco e reconheceu como válido os critérios e metodologias apresentadas pelo
expert
, utilizando como base do seu cálculo o importe de
R$ 88.800.043,88
em 18/07/2020.

Dentro disso, alega haver contradição ao tempo que reconhece que a dívida deve ser atualizada sobre o valor originário da causa
(NCZ$ 2.447,33, em 17/03/1989), concorda com os cálculos homologados que utilizaram como parâmetro os valores executados e encargos do contrato primitivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformada a decisão agravada, cumprindo da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1011360-68.2019.8.11.0000, atualizando os cálculos sobre o valor da causa originária, qual seja, NCZ$ 2.447,33 (dois mil, quatrocentos e quarenta e sete cruzados novos e trinta e três centavos) em 17/03/1989.

O Embargado apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo reconhecimento da perda do objeto do presente Agravo. No mérito requer a rejeição dos Embargos de Declaração – Id-

198717698.

O presente Embargos de Declaração foi levado a julgamento no dia 29/11/2023, oportunidade em que se concluiu pela rejeição dos Embargos (Id-193145173).

Todavia, o Banco do Brasil S. A., ora Embargante apresentou Recurso Especial insurgindo quanto ao julgamento dos Embargos, concluindo o Excelso Pretório pelo provimento do referido recurso, anulando o julgamento dos Embargos de Declaração e determinando a remessa dos autos a esta Corte de Justiça para sua reapreciação – Id-272905886.

Retornando estes autos a esta Relatoria, foi determinado a intimação da parte Embargante para que se manifestasse sobre a preliminar arguida pela parte Embargada de perda de objeto do recurso (Id-273511859), tendo a parte Embargante apresentado sua manifestação aos autos (Id-275836364).

É o relatório.

Decido.

Entendamos o caso.

Inicialmente, no dia
20/06/2023
, foi proposto pelo
Banco do Brasil S. A.
o presente Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1014282-43.2023.8.11.0000, insurgindo contra decisão proferida pelo Juízo Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
n.o 1018598-44.2021.8.11.0041,
chamou o feito a ordem para o fim de determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial para atualização do débito. Após serão analisados os pedidos de ambas as partes.

Num segundo momento, no dia
27/07/2023
, o Banco do Brasil S. A. propôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1017354-38.2023.8.11.0000, se insurgindo contra decisão proferida do mesmo Juízo de origem, que nos mesmos autos, concluiu por
homologar o cálculo de liquidação de sentença e ainda condenou o Banco do Brasil em litigância de má-fé no importe de 5% do valor da causa.

Referidos recursos foram devidamente apreciados por esta Corte de Justiça. Todavia, não se pode deixar de considerar que o segundo recurso acabou por abranger toda a matéria em discussão deste Agravo, pois primeiro se discute o fato de ter sido encaminhado os autos para o contador judicial e no segundo momento se recorre contra a decisão que homologa o cálculo do referido contador.

Logo, o Agravo de Instrumento n.o 1017354-38.2023.8.11.0000 acabou que por prejudicar o processamento deste recurso, posto que a segunda decisão acaba que abrangendo a primeira decisão que determinou apenas a remessa dos autos ao contador do juízo.

Quando esta Corte de Justiça analisou o mérito de ambos os Agravos de Instrumento, o Banco do Brasil S. A. opôs Embargos de Declaração contra ambos os julgamentos.

Todavia, analisando detidamente ambos os Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S. A., percebe-se claramente que ambas as peças são idênticas,
ipsis litteris
, com a mesma redação e pontos de insurgência, apenas com a consideração de que os Embargos opostos no Agravo de Instrumento n.o 1017354-38.2023.8.11.0000, traz um ponto a mais, ou seja, a insurgência contra a litigância de má-fé.

Assim, tirando daquele recurso essa pequena parte, resta evidenciado que ambos os Embargos de Declaração tratam sobre a mesma matéria e pontos de insurgência.

Logo, não se justifica a continuidade na tramitação do presente feito, haja vista que a conclusão levada por conta do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1017354-38.2023.8.11.0000, culminou na perda de objeto deste recurso, tanto que ambos os Embargos tem mesma redação.

Assim, com razão a parte Embargante quanto a preliminar arguida em sede de contrarrazões, concernente a perda de objeto deste recurso haja vista que a decisão proferida nos autos principais e que fora objeto de novo agravo pela ora Embargante, terminou que abarcando por completo as alegações deduzidas pela parte.

Forte nessas razões
NEGO SEGUIMENTO
ao presente recurso, por se tornar prejudicado diante da perda de objeto com a propositura do Agravo de Instrumento n. 1017354-38.2023.8.11.0000.”

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025